Tribunal: STF
Processo: ARE 1489692
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. POLICIAL MILITAR. REGIME JURÍDICO DE SERVIDORES CIVIS: INAPLICABILIDADE AOS MILITARES. CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM TEMPO COMUM PARA FINS DE APOSENTADORIA ESPECIAL: INAPLICABILIDADE DO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Sexta Turma Recursal de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “PRETENSÃO DE CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL, NA FUNÇÃO DE POLICIAL MILITAR, EM TEMPO COMUM - POSSIBILIDADE - APLICAÇÃO DAS REGRAS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PARA AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM ATIVIDADES EXERCIDAS SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS - TEMA N° 942 DO STF DE REPERCUSSÃO GERAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO” (fl. 2, e-doc. 6).



    2. Os embargos de declaração opostos foram providos com efeitos infringentes, para dar provimento ao recurso e julgar improcedente a ação, com a seguinte ementa:



    “EMBARGOS DE DECLARACAO. EFEITOS INFRINGENTES. POLICIAL MILITAR - CONVERSAO DO TEMPO ESPECIAL EM TEMPO COMUM - 'PUIL 13 (Tese firmada: POLICIAL MILITAR - CONVERSAO DO TEMPO DE SERVICO ESPECIAL EM COMUM - IMPOSSIBILIDADE - INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 40, §4°, DA CONSTITUICAO FEDERAL, E DO TEMA N° 942, DO STF, EM RAZAO DA EXISTENCIA DE REGRAMENTO. PROPRIO AOS POLICIAIS MILITARES, DETERMINADO PELO DECRETO-LEI Nº 260/70, QUE FOI RECEPCIONADO COMO LEI COMPLEMENTAR. DADO PROVIMENTO AOS EMBARGOS PARA REFORMAR O ACORDAO DE FLS. 136/139 A FIM DE DAR PROVIMENTO AO, RECURSO E JULGAR IMPROCEDENTE A ACAO” (fl. 2, e-doc. 8).



    3. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. III do § 4º do art. 40 da Constituição da República.  



    Alega que “a pretensão deste RE é somente uma, a reforma integral do acórdão de fls. 14/16 para manutenção do acórdão de fls. 136/139 anteriormente já lavrado pela C. 6° Turma Recursal de Fazenda Publica do E. Tribunal de Justiça de São Paulo nos autos principais, por ser medida mais que necessária, eis que o acórdão de fls. 14/16 incorre em verdadeiro erro material, ao considerar o autor (escrevente deste E. TJ/SP) como se policial militar em carreira fosse, em violação ao Tema 942 deste E. STF e, consequentemente, violação ao art. 40, § 4°, inc. i, da Constituição da República” (fl. 7, e-doc. 10).  



    Assevera que, “conforme se verifica do Tema 942 deste E. STF, restou sedimentada a possibilidade de aplicação das regras do regime geral de previdência social para a averbação do tempo de serviço prestado em atividades exercidas sob condições especiais, nocivas E saúde ou à integridade física de servidor público, com conversão do tempo especial em comum, mediante contagem diferenciada’” (fl. 7, e-doc. 10).  



    Pede “seja recebido, processado e provido o presente Recurso Extraordinário nos termos do art. 102, III, ‘a’, para reformar integralmente o acórdão de fls. 14/16 proferido nos autos dos embargos de declaração nº 1004815-33.2023.8.26.0223/5000, mantendo-se o quanto já decidido nestes autos no acórdão de fls. 136/139 dos autos principais, sob pena de violação ao Tema 942 deste E. STF em violação ao art. 40,§ 42, inc. III, da Constituição da República” (fl. 10, e-doc. 10).  



    4. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 14).  



    5. No agravo interposto contra a inadmissão do recurso extraordinário, o agravante pretende seja “convertido e averbado o tempo de serviço especial prestado de 21/10/1985 até 10/05/1990, como policial militar, para tempo comum, por ter ingressado no quadro de pessoal do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no cargo de escrevente técnico judiciário. A simples análise dos autos nos permite verificar, muito facilmente, que a pretensão do Agravante, diferentemente do que consta na decisão agravada, não encontra fundamento em mandamento infraconstitucional, nem mesmo em direito local” (fl. 3, e-doc. 16).



    Argumenta que, “pela omissão legislativa estadual, a pretensão do Agravante encontra amparo no art. 40, §4º, III, da nossa Carta Magna, com a redação vigente antes da EC nº. 103/2019, à luz da Simula Vinculante n. 33 deste E. STF” (fl. 4, e-doc. 16).



    Ressalta que “não é policial militar, mas sim servidor civil do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, onde ocupa o cargo de escrevente técnico judiciário, razão pela qual se aplica, ao seu caso, o quanto insculpido no art. 40, §4°, III, da nossa Constituição federal, com a redação vigente até a EC n°. 103/2019” (fl. 4, e-doc. 16).  



    Pede “seja recebido, processado e provido o presente agravo de despacho denegatório para admitir o seguimento e consequente provimento do Recurso Extraordinário de fls. 170/179, com fulcro no art. 102, III, ‘a’, da nossa Carta Magna, reformando-se integralmente o v. acórdão de fls. 161/163, julgando-se, por fim, procedente a ação para condenar as Agravadas a procederem e conversão e à averbação do tempo de serviço especial prestado 21/10/1985 até 10/05/1990 para tempo comum, com o acréscimo previsto no artigo 70, do Decreto nº 3.048/99, com fulcro no art. 40, §42, II, da nossa Constituição Federal, com a redação vigente anteriormente à Emenda Constitucional nº 103/19, inclusive para fins de aposentadoria comum, com reflexos sobre o abono permanência, sexta parte e quinquênios, sob pena de se admitir a perpetuação da violação ao Tema nº. 942 e Simula Vinculante nº. 33 deste E. STF” (fl. 5, e-doc. 16).  



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    7. Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido de que o regime dos servidores públicos civis não se aplica aos militares, que têm regime específico, pelas peculiaridades das atividades prestadas. Assim, por exemplo:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL PARA POLICIAIS FEMININAS CIVIS E MILITARES. ART. 40, § 1º E § 4º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 1. Inexistência de omissão inconstitucional relativa à aposentadoria especial das servidoras da Polícia Militar. A Lei Complementar n. 144/2014, norma geral editada pela União nos termos do art. 24, § 4º, da Constituição da República, é aplicável às servidoras da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Precedentes. 2. O art. 42, § 1º, da Constituição da República preceitua: a) o regime previdenciário próprio dos militares, a ser instituído por lei específica estadual; b) não contempla a aplicação de normas relativas aos servidores públicos civis para os militares, ressalvada a norma do art. 40, § 9º, pela qual se reconhece que ‘o tempo de contribuição federal, estadual ou municipal será contado para efeito de aposentadoria e o tempo de serviço correspondente para efeito de disponibilidade’. Inaplicabilidade do art. 40, §§ 1º e § 4º, da Constituição da República, para os policiais militares. Precedentes. 3. Ação direta de inconstitucionalidade por omissão julgada improcedente” (ADO n. 28, de minha relatoria, Plenário, DJe 3.8.2015).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AOS MILITARES NÃO SE APLICA O REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES CIVIS. RE 570.177 (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tema 15). ACÓRDO RECORRIDO DIVERGE DESSE ENTENDIMENTO. 1. O órgão julgador pode receber como agravo interno os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator. 2. Regularmente intimado o embargante para complementar suas razões, de forma a ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015, a parte apresentou impugnação adequada, viabilizando o conhecimento dos Embargos como Agravo Interno. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 3. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL na análise do RE 570.177 (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tema 15), julgado pela sistemática da repercussão geral, assentou que ‘não viola a Constituição o estabelecimento de remuneração inferior ao salário mínimo para as praças prestadoras de serviço militar inicial’. O entendimento do Tribunal de origem diverge dessa orientação. 4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem” (ARE n. 1.076.718-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.4.2018).



    8. Na espécie, o Tribunal de origem assentou:



    “No caso dos autos, é incontroverso que o autor exerceu atividade na Polícia Militar do Estado de São Paulo no período de 21/10/1985 até 10/05/1990, fazendo jus à conversão até 13/11/2019, quando entrou em vigor a Emenda Constitucional nº. 103/2019” (fl. 6, e-doc. 6).



    Para rever o entendimento firmado pelo Tribunal de origem, sobre o exercício da atividade na Polícia Militar do Estado de São Paulo pelo recorrente, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. CESSÃO DE CRÉDITO: ART. 114 DA LEI 8.213/1991. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PELA RECORRENTE. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS INFRACONSTITUCIONAIS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. AGRAVO IMPROVIDO. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, visto que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do referido recurso. II – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III – Com o não conhecimento do recurso especial interposto pela recorrente, tornaram-se definitivos os fundamentos infraconstitucionais que amparam o acórdão recorrido, o que atrai a incidência da Súmula 283/STF. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.480.166, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 3.5.2024).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Previdenciário. Complementação de pensão. Leis estaduais nºs 4.819/58 e 200/74. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A solução da lide não prescinde do exame da legislação infraconstitucional ou dos fatos e das provas que compõem a lide, o qual é inviável em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido. 3. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem” (ARE n. 1470000, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 7.5.2024).



    9. A matéria versada neste processo não guarda identidade com o Tema 942 da repercussão geral, pois, na espécie, trata-se de conversão de tempo de serviço especial exercido por policial militar em tempo comum, para fins de aposentadoria especial. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MILITAR. ATIVIDADE ESPECIAL. TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o Tema 942 da repercussão geral, que tem como base o art. 40, § 4º, III, da Constituição, não se aplica aos servidores militares. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.450.142/ED-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 18.10.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AGENTE PENITENCIÁRIO. ATIVIDADE POLICIAL. LEI COMPLEMENTAR N. 51/1985. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM TEMPO COMUM. INAPLICABILIDADE DO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.396.887/AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.11.2022).



    O tempo de trabalho em regime especial que o agravante pretende seja convertido em tempo comum refere-se ao período em que atuava como Policial Militar. Assim, não há que se falar em distinção específica ou erro material.



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    10. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora